Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. REQUISITOS DA AÇÃO. ART. 700 DO CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS COLIGIDOS NO PROCESSO. SUFICIENTES. REQUISITOS CONFIGURADOS. IRREGULARIDADE NA PLANILHA DE CÁLCULOS. NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MARCO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS. A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, considerando que o art. 702, § 4o e § 8o, do CPC (rejeição dos embargos monitórios), assegura a eficácia imediata à sentença nos autos da ação monitória, bem como que o art. 1.012, § 1o, III, do citado diploma legal, declara inexistente o efeito suspensivo automático (ope legis) ao caso em referência. Por conseguinte, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Por outro lado, se a parte apresenta a planilha de cálculos juntamente com a inicial, documentos necessários para a proposição da ação monitória, restou configurado os requisitos do art. 700 do CPC, de tal modo que o documento - memorial de cálculos -, passa a ter ligação direta com a verificação da correta atualização do débito, matéria probatória, se relacionando com o contraditório e a ampla defesa - apuração do valor correto a ser cobrado -, portanto, no caso, deveria o recorrente demonstrar que os valores cobrados estariam irregulares, no entanto, o recorrente não colacionou sequer um documento nos autos (prova) para corroborar suas alegações, bem como fez afirmações genéricas.
2.1. Portanto, constatado que o recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, demonstrar a cobrança irregular de valores, não cabendo a parte devedora impugnar, sem ao menos juntar aos autos a planilha do débito que entende devido ou, então, demonstrar o pagamento ainda que em parte das referidas parcelas, tornando assim prejudicado qualquer discussão acerca da irregularidade do memorial de cálculos, situação que afasta o suposto não preenchimento dos requisitos da ação monitória. Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.
3. Quanto à discussão do marco inicial – correto - para aplicação dos cálculos dos juros de mora e da correção monetária, assiste razão ao recorrente, pois a atualização deve ser feita a partir da data do último cálculo apresentado nos autos, a fim de se evitar a duplicidade da cobrança. Nesse contexto, impõe-se a correção da sentença nesse ponto - marco inicial correto para aplicação do cálculo dos juros de mora e da correção monetária -, posto que não observado as peculiaridades do caso concreto, pois o autor apresentou memorial de cálculos no ajuizamento da ação, devendo a atualização ser feita a partir do último cálculo apresentado nos autos.
4. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.